Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE ARTIGO 8o, INCISO II, LEI No 6.380/1980. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se em saber se foi correta ou não a decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a nulidade arguida pela parte ora agravante e considerou válida a citação realizada na execução fiscal.

2. Nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por meio por informação prestada por funcionário, conforme carimbo disposto no AR acostado aos autos.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.